Tribunal: TJES
Processo: 5000904-59.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000904-59.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – O valor da multa imposta ao Banco/Apelado em comparação com a infração que lhe fora imputada ofende, sim, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, princípios estes que, quando aplicados, não resultam, em absoluto, em interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo. 2 - As razões recursais são insuficientes para infirmar os fundamentos declinados na sentença recorrida. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000904-59.2018.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 04/12/2023

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes pares, rememorando, trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, nos embargos à execução fiscal opostos por Banco Bradesco S/A, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, a fim de reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº 0113-004.622-6 para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A eminente Relatora deu provimento ao recurso, a fim de restabelecer a multa aplicada pelo Procon do Município de Serra, no valor de R$ 16.397,44 (dezesseis mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), por considerar que tal valor se mostra adequado.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que, respeitosamente, vou divergir da eminente Relatora.

A multa em questão foi aplicada sob o fundamento de não atendimento ao consumidor, em razão de reclamação formulada por uma correntista no sentido de que o Banco/Apelado se recusou a fornecer o extrato bancário.

A multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do quantum arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

A sentença recorrida ressaltou que a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.

Entendo que o valor da multa imposta ao Banco/Apelado em comparação com a infração que lhe fora imputada ofende, sim, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, princípios estes que, quando aplicados, não resultam, em absoluto, em interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Em casos análogos aos dos autos, aliás, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem adotado a mesma conclusão contida na Sentença e confirmada neste voto, como se vê nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2. Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (i) gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida, e, (iii) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) . 3.
Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo
, mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 024190046946, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA
. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual o apelante não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - A isenção no pagamento de custas processuais conferida pela Lei de Execuções Fiscais não alcança os embargos à execução. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 100210036495, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022). (Sem grifo no original).

Assim, pedindo vênias à eminente Relatora, entendo que as alegações deduzidas nas razões recursais são insuficientes para infirmar os fundamentos declinados na sentença recorrida.

DO EXPOSTO
, respeitosamente, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000904-59.2018.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATORA
:
DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOGAL:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Eminentes pares, rememorando, trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, nos embargos à execução fiscal opostos por Banco Bradesco S/A, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, a fim de reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº 0113-004.622-6 para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A eminente Relatora deu provimento ao recurso, a fim de restabelecer a multa aplicada pelo Procon do Município de Serra, no valor de R$ 16.397,44 (dezesseis mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), por considerar que tal valor se mostra adequado.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que, respeitosamente, vou divergir da eminente Relatora.

A multa em questão foi aplicada sob o fundamento de não atendimento ao consumidor, em razão de reclamação formulada por uma correntista no sentido de que o Banco/Apelado se recusou a fornecer o extrato bancário.

A multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do quantum arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

A sentença recorrida ressaltou que a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.

Entendo que o valor da multa imposta ao Banco/Apelado em comparação com a infração que lhe fora imputada ofende, sim, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, princípios estes que, quando aplicados, não resultam, em absoluto, em interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Em casos análogos aos dos autos, aliás, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem adotado a mesma conclusão contida na Sentença e confirmada neste voto, como se vê nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2. Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (i) gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida, e, (iii) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) . 3.
Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo
, mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 024190046946, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA
. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual o apelante não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - A isenção no pagamento de custas processuais conferida pela Lei de Execuções Fiscais não alcança os embargos à execução. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 100210036495, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022). (Sem grifo no original).

Assim, pedindo vênias à eminente Relatora, entendo que as alegações deduzidas nas razões recursais são insuficientes para infirmar os fundamentos declinados na sentença recorrida.

DO EXPOSTO
, respeitosamente, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA

em face da r. sentença, que, nos embargos à execução fiscal opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de reduzir a multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº 0113-004.622-6 para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os autos vieram a minha análise em razão da divergência instaurada por força da ampliação do colegiado.

A questão controversa diz respeito a redução do valor da multa aplicada.

A E. Relatora, Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
manifestou-se pelo provimento do recurso, a fim de manter a multa aplicada pelo Procon.

O E. Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
inaugurou a divergência, mantendo a r. sentença que reduziu a multa, tendo sido acompanhado pelos E. Desembargadores
F
Á
BIO BRASIL NERY e ROBSON LUIZ ALBANEZ
.

Sem muito me alongar na matéria, tenho firme convicção de que o valor da multa aplicada pelo Procon pode ser alterado, quando destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo Procon sob o prisma dos referidos postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 -
A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor
. 4 - Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa.
(TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores
. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA INFRAÇÃO À NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR VERIFICADA DEIXAR DE RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA PAGA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA VALOR EXORBITANTE MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) 4 -
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
. 5 - Verificada a imposição de sanção elevada para as peculiaridades do caso concreto, reduz-se a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6 - Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24120457155, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018)

Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, porquanto é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

A compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por tal razão, respeitosamente,
ACOMPANHO
a divergência instaurada pelo E. Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000904-59.2018.8.08.0048

APTE:

MUNICIPIO DE SERRA

APDO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA:

DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO-VISTA

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Serra
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (id 5947925), que, nos embargos à execução fiscal opostos por
Banco Bradesco S/A
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº 0113-004.622-6 para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A e. relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pleitos formulados nos embargos à execução, fundamentando, em síntese, o seguinte:

“A discussão nos autos, contudo, restringe-se à suposta desarrazoabilidade da sanção pecuniária, haja vista que a Instância Primeva julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por entender que a quantia inicialmente fixada pelo Procon Municipal (R$ 16.397,44) é desproporcional e irrazoável.

De fato, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 16.397,44 (dezesseis mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária”.

Na sequência, o e. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida inaugurou divergência para negar provimento à irresignação, pontuando que
“a multa em questão foi aplicada sob o fundamento de não atendimento ao consumidor, em razão de reclamação formulada por uma correntista no sentido de que o Banco/Apelado se recusou a fornecer o extrato bancário”
, motivo pelo qual concluiu
“que o valor da multa imposta ao Banco/Apelado em comparação com a infração que lhe fora imputada ofende, sim, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, princípios estes que, quando aplicados, não resultam, em absoluto, em interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo
”.

Em razão da divergência, pedi vista dos autos e, após detida reflexão, tenho por acompanhar o voto divergente.

Na hipótese, o valor da sanção imposta pelo Procon se revela desproporcional, não guardando correlação com a espécie de infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que a ofensa foi individual e que a infração se mostra de baixa gravidade, ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor. Precedente do c. STJ. 2. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação municipal. Somente é possível incursionar no mérito do ato administrativo na hipótese de eventual infringência dos preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do c. STJ. 3. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. Do Decreto Municipal n. º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.
O poderio econômico do recorrido não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração
, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 23.765,13 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório
, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso desprovido”. (TJES; AC 0024937-76.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 14/06/2022; DJES 24/06/2022)
[não existe grifo no original]

“APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2.
Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (I) gravidade da infração, (II) a vantagem auferida, e, (III) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos). 3. Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo, mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora”
. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0005092-24.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 12/09/2022; DJES 30/09/2022) [não existe grifo no original]

Nesse contexto, ainda que
a punição instituída pela decisão administrativa tenha sido pautada em dispositivos que informariam a dosimetria da penalidade, considero que o valor aplicado, no patamar de R$ 16.397,44 (dezesseis mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), mostra-se elevado frente aos critérios estabelecidos pelo CDC.

Assim, considerados os 03 (três) balizadores do
art. 57 do CDC
fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a
(i)
gravidade da infração,
(ii)
a vantagem auferida, e,
(iii)
a condição econômica do fornecedor, entendo que agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao reduzir o valor da sanção para o montante R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Do exposto, rogando vênia à e. relatora,
acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, a fim de negar provimento ao recurso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000904-59.2018.8.08.0048

APTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO VISTA

T
rata-se de apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal opostos por Banco Bradesco S/A, a fim de reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº 0113-004.622-6 para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O
Eminente Relator deu provimento ao recurso, reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Em continuidade, o Nobre Des. Arthur José Neiva
d
e Almeida proferiu voto divergente para negar provimento ao recurso, confirmando a sentença objurgada;
posicionamento este que foi acompanhado pelo Culto Des. Fábio Brasil Nery.

E
xaminando com acuidade o caderno processual e analisando os votos proferidos pelos nobres pares, hei por bem acompanhar a divergência. E assim o faço, porquanto já me manifestei em demandas similares no sentido de zelar pela proporcionalidade e razoabilidade,
p
ostulados
estes que entendo não terem sido observados
in casu
.

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve
observar os parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade,
sob pena de não guardar
correlação
entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público. Não verificadas tais condições, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios.

Nesta senda, sem descurar da característica do ato lesivo praticado pela recorrida, o qual fora de proporçã
o
baixa

e a ine
xistência de dano coletivo,
tenho que agiu bem o magistrado singular ao
reduzir

a quantia determinada no âmbito administrativo
para

valor que se encontra mais próximo da realidade
dos parâmetros observados por este
e. Sodalício
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCON MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REJEITADA. MÉRITO. RECLAMAÇÃO PROMOVIDA POR CONSUMIDOR. RECUSA DA EMPRESA AO COMPARECIMENTO DA AUDIÊNCIA NO PROCON. MULTA POR DESOBEDIÊNCIA À NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. SANÇÃO DOTADA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
. Na espécie, no bojo do Processo Administrativo n° 1751/2009, a Empresa Recorrida foi sancionada administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA ao pagamento de multa no importe de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito e sessenta e seis centavos) pelo fato de a Empresa Recorrida haver descumprido intimação do PROCON para comparecimento à audiência de conciliação.
II.
[...]
IV. In casu, tem-se que o valor da multa aplicado, correspondendo ao montante de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito e sessenta e seis centavos), revela-se proporcional e compatível com a situação em análise
. V. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para 12% (doze por cento). (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046221, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESOBEDIÊNCIA LEGALIDADE DA SANÇÃO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO REDUÇÃO DA MULTA RAZOABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
1.
[...]

3. Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela sentença recorrida, o que guarda consonância com os patamares praticados por este Tribunal e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A sucumbência foi parcial e deve ser repartida pro rata, nos termos do art. 86 do CPC. 6. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180235343, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021)

Destarte, sem maiores delongas, peço Vênia ao Eminente Relator, para
acompanhar a divergência
, no sentido de negar provimento do recurso.

É como voto Sr. Presidente.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador

Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível

interposta pelo
Município de Serra

contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (id 5947925), que, nos
embargos à execução
fiscal

opostos por
Banco Bradesco S/A
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº 0113-004.622-6 para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id 5947928), o Município apelante sustenta que não se há de cogitar em desarrazoabilidade do valor da multa aplicada pelo Procon, sobretudo ao se considerar que a fixação de quantia módica não tem aptidão para desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de embargos à execução opostos pela instituição financeira apelada com o desiderato de infirmar a multa aplicada pelo Procon do Município de Serra, no valor de R$ 16.397,44 (dezesseis mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), originária do processo administrativo nº 0113-004.622-6, instaurado por violação da recorrida à legislação consumerista (id 5947902).

A discussão nos autos, contudo, restringe-se à suposta desarrazoabilidade da sanção pecuniária, haja vista que a Instância Primeva julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por entender que a quantia inicialmente fixada pelo Procon Municipal (R$ 16.397,44) é desproporcional e irrazoável.

De fato, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 16.397,44 (dezesseis mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

Com efeito, na decisão administrativa encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o considerável porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a existência de vantagem auferida em caráter individual, bem como os precedentes desta c. Quarta Câmara Cível, entendo que a importância de R$ 16.397,44 (dezesseis mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Deveras, não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Outrossim, também não se pode olvidar que a apelante é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro líquido contábil de R$ 4,5 bilhões de reais somente no segundo trimestre deste ano
1
. Logo, por evidente, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, visto que, para além do fato de terem sido rigorosamente observados os ditames legais, constitui montante que pode ser facilmente arcado pela sociedade empresária recorrida.

Bem por isso, tem-se que a minoração da multa, tal como efetuada pela Instância Primeva
,
acaba por desnaturar o propósito da sanção pecuniária, retirando a efetividade da medida como desestímulo à reiteração de condutas ilícitas praticadas no âmbito da relação de consumo, uma vez que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra verdadeiramente insignificante para uma instituição financeira que lucra bilhões mensalmente.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
dou-lhe provimento
, reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Em razão do provimento do apelo, com a rejeição integral do pleito autoral,

redistribuo os
ônus sucumbenciais
, os quais devem ser arcados
exclusivamente pela
requerente
, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3º, do CPC/15, e já levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme preconiza o §11 do mesmo dispositivo.

É como voto
.

1
Conforme informação extraída do Portal G1, disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/08/03/bradesco-tem-lucro-liquido-de-r-45-bilhoes-no-2o-trimestre-queda-de-36percent.ghtml > Acesso em: 01.11.2023.